Tribunal: STF
Processo: ARE 1250918
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPENSA IMOTIVADA. EMPREGADOS ECT. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 131. REFLEXOS. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 589.998 (Tema 131), fixou a seguinte tese: “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados”.



    2. Quanto aos reflexos decorrentes de eventual dispensa imotivada, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional, procedimentos inviáveis neste momento processual. Súmula 279/STF.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.